Tribunal: TJES
Processo: 0006634-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006634-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS.
CULPABILIDADE.
CONDUTA REPROVÁVEL.

ARMA MUNICIADA, EM CASA ONDE RESIDE CRIANÇA. CENSURABILIDADE EXACERBADA.
MOTIVOS.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. VETOR QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO NEUTRO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PERCENTUAL DE INCREMENTO.
UM OITAVO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I
nfere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
consignando o réu tinha uma arma de fogo espécie metralhadora, devidamente municiada, numa casa em que reside com uma criança (seu filho), o que torna sua conduta ainda mais perigosa,
indica exacerbado grau de censurabilidade, e permite o incremento da pena-base.

2.
Os motivos foram negativados em razão de o réu ter afirmado que
“tinha a arma para ter”,
avaliação

que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como

neutra
.

3.
A respeito dos critérios de incremento, a jurisprudência do c. STJ orienta a adoção da a fração de 1/8 (um oitavo),

a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima, que, no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, importa em aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada circunstância judicial negativada.

4.
Pena redimensionada para

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no

regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.

5.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006634-72.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
BRUNO DOS SANTOS PEREIRA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 96/101), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela

prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(art. 16, caput, da Lei 10.826/03)
, à
pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pelo redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal,
ao argumento de que, na 1ª fase da dosimetria, houve a indevida negativação dos vetores da ‘
culpabilidade
’ e ‘
motivos do

crime
’.

Subsidiariamente, aduz que houve
erro material
, no cálculo da pena (fls. 108/111).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite 04/09/2022, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Santo André, nesta capital, quando avistaram BRUNO DOS SANTOS PEREIRA, portando uma arma de fogo.

Consta que, ao perceber a presença da guarnição, BRUNO empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado, já no interior de sua residência, local onde foi apreendida 01 (uma) submetralhadora de fabricação artesanal, compatível com calibre .380, com número de série inexistente, municiada com 20 (vinte) cartuchos.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade
, tendo confessado a prática do crime, em Juízo (fl. 88).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena-base, para o mínimo legal, ao argumento de que, o Magistrado desvalorou, indevidamente, as balizas da
culpabilidade
e
motivos

do

crime
.

A irresignação merece parcial provimento.

I
nfere-se da sentença que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
anotando que o réu
“tinha uma arma de fogo espécie metralhadora, devidamente municiada, numa casa em que reside com uma criança (seu filho), (...) o que torna sua conduta ainda mais perigosa”,
avaliação que indica exacerbado grau de censurabilidade, e permite o incremento da pena-base.

Já os
motivos,
foram negativados em razão de o réu ter afirmado que
“tinha a arma para ter”,
avaliação

que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Por tais razões,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade,
ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída aos
motivos do crime.

Via reflexa, impõe-se o

redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
(STJ.

AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023),
que, no crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, importa em aumento de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, para cada circunstância judicial negativada.

Acolhida a pretensão de redução da pena, com consequente refazimento da dosimetria, fica prejudicado o pedido de retificação de erro material.

Passo a redimensionar a reprimenda.

Na 1º fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (culpabilidade
),

fixo a pena-base em

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 2ª fase,
compenso a
atenuante
da confissão espontânea com a
agravante
da reincidência, pelo que fica mantida a pena-base.

Na 3ª fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno a reprimenda definitiva em

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o quantitativo da pena de multa fixada na sentença, em 12 (doze) dias, sob pena de
reformatio in pejus.

Mantenho o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando tratar-se de réu reincidente.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, pois o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do Código Penal).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
no
regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.